Tribunal: TJES
Processo: 5010851-74.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010851-74.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NILTON EDUARDO BARBOSA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

O caso restara resolvido administrativamente, com o cancelamento dos contratos, não tendo sido causado qualquer dano material ao recorrido.

Por mais que o recorrido tenha sido vítima de fraude, o banco também o fora, haja vista que não se trata de erro interno, sendo descabida a condenação em dano moral se o problema for a regularmente solucionado amigavelmente.

No máximo, a situação se constitui em mero aborrecimento, que é impassível de causar abalo moral.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR
EMENTA:
FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE PRETENSÃO RESISTIDA AFASTADA. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), EM FUNÇÃO DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora ajuizou a presente ação, após ter sido vítima de ação abusiva do banco que procedeu dois depósitos em sua conta, sem autorização ou requerimento.

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado (ID 3037332), sustentando, preliminarmente, a ausência de interesse processual, uma vez que o contrato foi cancelado antes da citação da ação e os descontos ressarcidos administrativamente. Sustenta, ainda, ausência de ato ilícito e dos danos morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Em sede preliminar, argui a Recorrente a preliminar de pretensão resistida,
na qual rejeito, de pronto. Entretanto, o
esvaziamento ou mesmo a busca primária da via administrativa não se mostra, em tese, requisito preponderante/essencial para o exercício do direito de ação, sendo a pretensão resistida formada com conflito de interesses entre as partes, se instaurando e se confirmando com a relação processual.

Assim, afasto a preliminar.

N
o mérito, trata-se o presente caso de típica relação jurídica de consumo.

Neste sentido, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da Recorrente em razão do defeito dos serviços, pela contratação indevida e não solicitada, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte Recorrida.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“
Por outro lado, verifico que só não ocorreu lesão mais grave à esfera moral do Requerente ante a atuação do mesmo. Assim, não se trata de dano decorrente do perigo de desconto indevido, mas da efetiva contratação ilícita, hábil a condenação nos moldes pleiteados. Nesse contexto, além de não ter solicitado, ou mesmo consentido com a contratação, o autor teve que diligenciar inesperadamente e exprimir esforços para não ter sua verba alimentícia indevidamente afetada pelo banco requerido, não havendo que se falar in casu em mero aborrecimento.”

O arbitramento dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável na espécie, não merecendo qualquer reparo.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. Sentença intacta em todos os seus termos.

Com fulcro no art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.